Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Inquérito autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito nº 4.954/RJ para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.
Em 13/2/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTONIO DE BARROS PINTO, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13.
GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR foram notificados, respectivamente,  em  24/2/2026 (eDoc. 1.020, fl. 59), 25/2/2026 (eDoc. 1.020, fl. 62) e 20/3/2026 (eDoc. 1.048), para apresentarem resposta prévia à denúncia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, o que ocorreu regularmente
A análise do recebimento ou não da denúncia foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada entre os dias 15/5/2026 e 22/5/2026 (DJe de 6/5/2026).
         Em 6/5/2026, a defesa de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO requereu “a retirada do feito da sessão virtual e a respectiva inclusão na pauta de julgamento presencial, possibilitando à defesa a realização de sustentação oral síncrona perante esta e. Corte, nos termos que dispõe o artigo 234, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1.061), o que indeferi  (eDoc. 1066).
Em 7/5/2026,  a defesa de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de inclusão na pauta de julgamento presencial (eDoc. 1066). 

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 12 da Lei 8.038/90, finda a instrução, o Tribunal procederá ao julgamento, na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte:

I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de uma hora para sustentação oral, assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação;
II - encerrados os debates, o Tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público exigir.

           Além disso, conforme já demonstrado anteriormente, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Em 6/5/2026, o presente feito foi apresentado em mesa para julgamento em Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA, com início no dia 15/5/2026 e término no dia 22/5/2026, com a observação constante do andamento quanto à possibilidade de que os advogados, caso tenham interesse possam fazer sustentação oral, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
         Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente